Tribunal: TJSP
Processo: 1002709-87.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO DE VALORES RELACIONADOS A CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO RECONHECIDO SE REFERE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS, PROVA UNILATERAL E NÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS.

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO DE VALORES RELACIONADOS A CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO RECONHECIDO SE REFERE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS, PROVA UNILATERAL E NÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL QUE CONSISTE EM PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM DECORRÊNCIA DE INDEVIDO PREJUÍZO A VERBA ALIMENTAR. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) QUE NÃO É EXCESSIVO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, DADA A EXISTÊNCIA DE BASE CONTRATUAL ANTERIOR E À FALTA DE PROVAS DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 – BM
1
Registro: 2020.0000814749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002709-87.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é apelada CINTIA VALERIA GARCIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 – BM
2
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 - BM
APELAÇÃO CÍVEL No 1002709-87.2020.8.26.0196 - VOTO No 30.146
APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APELADO: CINTIA VALERIA GARCIA
COMARCA DE FRANCA - 4a VARA CÍVEL
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO DE
VALORES
RELACIONADOS
A
CONTRATOS
NÃO
RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
DO RÉU. AFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO
RECONHECIDO
SE
REFERE
A
RENEGOCIAÇÃO
DE
CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. MERA
APRESENTAÇÃO
DE
TELAS
SISTÊMICAS,
PROVA
UNILATERAL E NÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS
DOS
AUTOS.
RENEGOCIAÇÃO
UNILATERAL
QUE
CONSISTE EM PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS,
EM
DECORRÊNCIA
DE
INDEVIDO
PREJUÍZO A VERBA ALIMENTAR. VALOR FIXADO (R$
3.000,00) QUE NÃO É EXCESSIVO. JUROS DE MORA A
PARTIR DA CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE
MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, DADA A EXISTÊNCIA DE
BASE CONTRATUAL ANTERIOR E À FALTA DE PROVAS
DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo recurso de
apelação, interposto contra a r. sentença de fls. 81-85, que julgou
procedente o pedido formulado por CINTIA VALERIA GARCIA em
face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, para (i) declarar inexigível o
débito decorrente do contrato no 560552283; (ii) condenar o réu a
restituir à autora, em dobro, todas as quantias efetivamente
descontadas de seu benefício previdenciário, corrigidas a partir de
cada desconto e acrescidas de juros moratórios a contar da citação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 – BM
3
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 - BM
(iii) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), data do contrato,
09.09.2016 (fls. 67), e correção monetária desde a fixação (Súmula
362 do e. Superior Tribunal de Justiça). Sucumbente, determinou-se
ao réu que arcasse com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu. Sustenta que a
contratação do refinanciamento foi regular, possibilitada a utilização
de telas sistêmicas como prova, conforme artigos 225 do Código
Civil e art. 422 do Código de Processo Civil. Argumenta que não
houve má-fé de sua parte para justificar a devolução do valor
debitado em dobro. Afirma que não houve, no caso, padecimento
moral. Subsidiariamente, pretende a redução do valor indenizatório.
Por fim, pugna pela não aplicação da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça, pois trata-se de obrigação de cunho contratual.
Contrarrazões do recurso adesivo a fls.
99-111.
Intimado a complementar o preparo recursal,
o recorrente o fez a fls. 117-119.
É o relatório.
2) Conheço o recurso porque tempestivo e
preparado, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 – BM
4
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 - BM
3) Segundo o réu/apelante, o contrato
questionado (no 56-552283) decorreria de refinanciamento do
contrato de empréstimo anterior entre as partes, no 549650970.
No entanto, tal alegação não foi comprovada
nos autos. Com efeito, o documento de fls. 73-74, consistente em
mera tela sistêmica, foi produzido de forma unilateral e não possui
respaldo em qualquer outro elemento dos autos.
Não é caso de aplicação do artigo 225 do
Código Civil ou do 422 do Código de Processo Civil, pois a tela
apresentada não constitui reprodução (cópia) mecânica ou eletrônica
de contrato ou outro ajuste entre as partes. Com efeito, sequer o
suposto contrato eletrônico foi acostado.
Destarte, inexistindo indicação de que a
consumidora tenha anuído com o refinanciamento da dívida, não
poderia o banco réu promover a suposta contratação, unilateralmente,
alterando datas de pagamento, valores debitados e prazos para o
pagamento da dívida, tudo à revelia da consumidora, sem o seu
consentimento, o que constitui prática abusiva, que não encontra
guarida no ordenamento jurídico pátrio ou mesmo na teoria geral dos
contratos, que tem na convergência de vontades um elemento
essencial.
Sob tais fundamentos, deve-se, de fato,
declarar a nulidade do contrato discutido, com a consequente
devolução das quantias indevidamente debitadas da folha de
pagamentos da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 – BM
5
Apelação Cível no 1002709-87.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.146 - BM
A situação descrita nos autos, em que houve
indevido débito na folha de pagamentos da parte, gera inegáveis
danos morais, tanto em razão do prejuízo para sua subsistência – pois
trata-se de verba alimentar, – quanto em decorrência de ter sido a
parte vítima de prática abusiva.
Nesse
sentido,
o
valor
fixado
para
indenização na sentença (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, mas
adequado, justo e moderado na espécie concreta.
Não se justifica, contudo, respeitado o
entendimento do Juízo a quo, a repetição em dobro do indébito e a
contagem de juros moratórios desde o evento lesivo, tendo em vista
que as partes encontravam-se vinculadas por contrato anterior (fato
incontroverso), cuja renovação não contou com a prévia anuência da
consumidora. Não há nos autos prova de dolo ou má-fé da instituição
financeira, e não se mostra possível presumir o fato.
Nessa conformidade, o recurso será provido
apenas para que os juros moratórios fluam da citação e para que a
repetição do indébito se faça de modo simples, não em dobro,
confirmados os demais termos da r.sentença, que bem resolveu a
lide.
Dá-se parcial provimento ao recurso.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator